Tribunal: TJBA
Processo: 8135280-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: ED em APELAÇÃO CÍVEL n. 8135280-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA EMBARGADO: CARLOS UILES SILVA DOS SANTOS Advogado(s):CAROLINA SANTOS RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INTEGRATIVO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível nº 8135280-80.2023.8.05.0001, manteve a sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de queima de aparelhos eletrônicos causada por queda de energia elétrica. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de prova do nexo causal e à suposta inexistência de laudo técnico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova do nexo causal entre a queda de energia e os danos alegados pelo consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O voto condutor do acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a alegação de ausência de prova do nexo causal, consignando que o autor apresentou laudo técnico, formulário de vistoria e notas fiscais comprovando os danos elétricos e que a concessionária não produziu prova contrária, nem requereu perícia técnica. O acórdão analisou todos os argumentos relevantes trazidos pelas partes, de modo que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco constituem sucedâneo recursal. (STJ, EDcl no AgInt no CC 152.259/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 09.05.2018, DJe 14.05.2018). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente e fundamentada as questões suscitadas pelas partes. A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no CC 152.259/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 09.05.2018, DJe 14.05.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8135280-80.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como embargado CARLOS UILES SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR ACOLHIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador,